Tribunal: STF
Processo: HC 225160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIENTE FORMAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giovani Lima Ximene Nocchi, advogado, em benefício de Fabrício da Silva Domingues, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.302/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante delito em 15.9.2022, pela prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 18.9.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia (decisão não juntada). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e requereu a concessão de liberdade provisória. A ordem foi denegada (acórdão não juntado).



    4. Contra o julgado impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e reiterou-se o pedido de revogação da prisão provisória. 



    Em 27.1.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente a impetração (informação do sítio do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 798.302).



    Em 14.2.2023, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (acórdão indisponível no sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente, alegando falta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que “o que trouxe efetivamente em dados concretos no APF, que por consectário desafiou o presente Habeas Corpus, foi apenas a abordagem do paciente Fabrício, no meio de uma rua, distante da casa do nacional Tiago, numa moto, portando consigo apenas de um tablete de erva seca, que ressalta-se era para o seu consumo” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “a polícia não estava fazendo nenhuma investigação que viesse então chegar a pessoa do paciente, ou ao local invadido, aliás, diga-se de passagem, os materiais só foram encontrados porque supostamente relataram que o paciente teria dito, o que não tornaria lídimo o flagrante. Os policiais se valeram deste material de próprio do paciente, que é pessoa viciada há anos, inclusive em tratamento com inúmeros laudos em anexando, que dão conta exatamente disto, um usuário contumaz, para tentarem justificar uma entrada na residência do nacional Tiago, posto que na bem da verdade, ambos nem sequer se conheciam” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala “que há inúmeros documentos juntados, dando conta de que o ora paciente, é primário, bons antecedentes, pessoa de pessoa de boa índole, trabalhador, ostenta boa fama social, possui emprego fixo, residência fixa, nunca possuiu envolvimento com atividades de mercancia de drogas na vida, tampouco é participante de qualquer grupo, enfim passado irretocável” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Narra que “o paciente está em tratamento psiquiátrico há anos e faz uso de medicações controladas em caráter contínuo, conforme dão conta os vastos laudos e receituários em anexo, atestando sua extrema necessidade de continuidade de seu tratamento, ocasião esta que encarcerado, impedido está de cuidar de sua saúde mental” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Seja recebido e conhecido liminarmente o writ, relaxando a prisão manifestamente ilegal, uma vez não ter ocorrido justa causa, fundadas suspeitas e investigação prévia, por parte dos agentes ao abordar o paciente, bem como a ilegalidade pelo paciente ter sido apresentado após o prazo de 24hrs na Audiência de Custódia. 



    2) No mérito deste remédio, requer seja conhecido e decretado a ordem do writ constitucional, revogando a prisão que o paciente suporta, concedendo desta forma liberdade provisória, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, considerando ainda a primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa, labor lícito, declaração de boa conduta social, não ter sido supostamente o crime cometido mediante violência, nem grave ameaça, não se dedicar a atividades de tráfico, nem ser integrante de nenhum grupo criminoso sendo ainda primário, a fim de sua prisão seja imediatamente revogada, ou, ainda, revogando a prisão preventiva concedendo liberdade provisória com ou sem medidas cautelares do Art. 319 do CPP, ou ainda, no que for mais favorável a paciente” (sic, fls. 24-25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    (...)



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não se dá, ressalte-se que a deficiente formação dos autos impossibilita a análise mais aprofundada da apontada ilegalidade na manutenção da prisão cautelar fixada ao paciente e inviabiliza a concessão da pretendida ordem.



    O impetrante não juntou cópia do decreto de prisão preventiva, nem do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual mantida a constrição, ou dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, contra os quais se insurge. É ônus processual da defesa apresentar elementos documentais pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo e não comporta dilação probatória. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.945-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora